Tribunal: TJDFT
Processo: 0023697-25.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0023697-25.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Aguarde-se o trânsito em julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 2017002021004-9), conforme determinado no despacho de ID 11477946. Brasília, 30 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador